Tribunal: TJMT
Processo: 1012091-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012091-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), B. F. S. D. A. - CPF: 072.728.031-77 (AGRAVADO), B. F. S. D. A. - CPF: 072.728.031-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILENE FONSECA - CPF: 036.785.511-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TEMA 793/STF - OBSERVÂNCIA - DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - ORÇAMENTO ÚNICO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA - BLOQUEIO DE VALORES - NECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS.

1. O julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793) pelo STF não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal.

2. Nada obsta a determinação de bloqueio judicial para o caso de eventual descumprimento da medida determinada, todavia,
“é necessária a juntada de 3 (três) orçamentos para efeito de bloqueio de contas públicas em ações judiciais, cujo objeto é a tutela da saúde, especialmente por se tratar de numerário público, visto que toda cautela é necessária para ter a exata compreensão e dimensão da constrição a ser realizada.”
(N.U 1005760-66.2019.8.11.0000, Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 05/07/2021, publicado no DJE 13/07/2021)”.

3. Agravo de Instrumento provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra a decisão que, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Dar/Fazer proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em favor da menor
B. F. S. de A.
, deferiu pedido liminar para a internação compulsória com vistas ao tratamento de saúde (drogadição), sob pena de bloqueio de verbas (id. 132401659).

No caso versando, a ação foi proposta contra Estado e Município, sendo concedida a liminar em favor da menor, com vistas à sua internação compulsória no prazo de 05 (cindo) dias, para tratamento de drogadição, sob pena de bloqueio de valores na proporção de 50% na conta do Município/Agravante e 50% nas contas do Estado, de forma a garantir o tratamento da paciente (id. 132401664 - pp. 137/142).

Em suas razões (id. 132401659), o Agravante sustenta que:

- no caso não restaram demonstrados os requisitos para a internação compulsória, especialmente em estabelecimento privado fora do Estado de Mato Grosso e em tempo exíguo, o que obsta cumprimento da medida deferida na origem;

- não consta dos autos avaliação por equipe técnica de saúde mental, vinculada ao SUS;

- não foi evidenciada a negativa de atendimento ou omissão por parte dos entes públicos e o feito foi instruído com um único orçamento particular (clínica situada em outro estado da Federação), quando sequer foi demonstrada a existência de outro local com vaga disponível para o devido atendimento da menor;

- há necessidade de direcionamento da obrigação nas ações de saúde, competindo ao Estado de Mato Grosso as demandas de alto custo/complexidade, conforme o Tema 793/STF.

- são necessários três orçamentos prévios para que eventual bloqueio de verbas possa evitar gastos irregulares e eventual beneficiamento de particulares.

Efeito suspensivo concedido, ao fundamento de que
“a medida excepcional não pode se basear em um único orçamento de clínica particular”
e parecer do NAT indicando

“ausência de documentação médica”
,
conforme decisão lançada no id. 135334661.

Em contrarrazões, o Agravado aduz a desnecessidade de avaliação previa pelo NAT (mero auxiliar do juízo); impossibilidade de atendimento no CIAPS Adauto Botelho, pois ali não há ala destinada à internação de adolescentes; necessidade de internação comprovada nos autos quando da distribuição da ação; o direito a saúde tem prioridade absoluta, pelo que não há falar-se em afronta ao princípio da isonomia; que, no caso, trata-se de obrigação solidária entre Estado e Município e, por fim, que a necessidade de três orçamentos prévios não constitui obrigação legal, mas mera recomendação do CNJ (id. 134145166).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso, ao mesmo fundamento da contraminuta apresentada (id. 148645196).

Recurso de Agravo de Instrumento tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que a decisão agravada foi proferida em 06/06/2022 (id. 132401664 - p. 137/142) enquanto a presente interposição recursal se deu em 22/06/2022 (id. 132393196), o que revela a sua tempestividade, eis que dentro do prazo do art. 1.003, § 5o, do CPC.

Isento de preparo (id. 132408699).

Conclusos por redistribuição (id. 159493658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra decisão que, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Dar/Fazer proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em favor de
B. F. S. de A.
, deferiu pedido liminar para a internação compulsória da menor com vistas ao tratamento de sua saúde (drogadição), sob pena de bloqueio de verbas.

O Agravante requer a reforma da decisão, sustentando a necessidade de redirecionamento do cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências do SUS e aduzindo a impossibilidade de ser responsabilizado para cumprimento da obrigação determinada pelo juízo de origem.

A outro turno, argumenta que não foram demonstrados os requisitos para a internação compulsória, e ressente-se da ausência de três orçamentos prévios, para que eventual bloqueio de verbas possa evitar gastos irregulares e eventual beneficiamento de particulares.

A hipótese dos autos revela que, sem nenhuma dúvida, a menor
B.
F. S. de A.
necessita do tratamento para desintoxicação. Aliás, tal como consignado na decisão que atribuiu o efeito suspensivo ao presente recurso:

“a parte agravante comprovou que a adolescente necessita de internação para aderir ao tratamento correto”
(
sic
).

Reforçando esse entendimento, extrai-se da decisão de origem que a menor em questão vem sendo acompanhada pelo juízo singular desde 2019 e sua situação vem piorando de lá para cá, senão vejamos:

“(...)
desde o ano de 2019, a adolescente é acompanhada por este Juízo (ID. 85632062, pág. 18/19), e pela rede de proteção com a finalidade de ofertar tratamento para drogadição pela rede pública de saúde
.

Verifica-se dos documentos anexados a inicial que a genitora afirmou ao 3o Conselho Tutelar que, a cada dia, a situação da adolescente se agrava, pois ela tem feito uso de cigarro, maconha e cocaína. Tais alegações também foram confirmadas pela equipe do Juízo, quando os Agentes da Infância em acompanhamento da adolescente, também noticiaram a mesma situação
, conforme relatório constante do ID. 85632072, pág. 14/16.

(...)

Os tratamentos ofertados pela rede de proteção não atingiram a finalidade esperada, pois os documentos anexados a inicial, informam que a jovem continua fazendo uso de substancias entorpecentes, com agravamento do uso de álcool
”.
(g.n.).

No que se refere ao redirecionamento da obrigação, tem-se que o direito à vida e à saúde há de ser assegurado pelos entes Estadual e Municipal, eis que a solidariedade foi reafirmada conforme Tema 793/STF.

A propósito, traz-se à colação:

“(...) Com efeito,
ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão
: "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”
. (...) 6.
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece a necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS - relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação
, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF. (...).”
(RE nos EDcl no AgInt no CC n. 179.103/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, j. em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022) (g.n.).

Ainda que o SUS - Sistema Único de Saúde seja composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma, o que evita, a princípio, que que determinado ente assuma a responsabilidade de outro, trata-se de organização político-institucional e não importa em hipótese alguma em extinção da solidariedade.

A tese fixada em regime de repercussão geral em nenhum momento extinguiu a solidariedade entre os entes públicos Municipal e Estadual. Aliás é preceito constitucional que a saúde é direito de todos e dever do Estado
“lato sensu”
(art. 196, da CF/88), não se podendo olvidar do disposto nos arts. 3o, 4o e 7o, da Lei n.o 8.069/90 - ECA:

“
Art. 3o.
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4o.

É dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 7o.

A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde
,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.” (g.n.)

No julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF) foi fixada a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (g.n.).

O STF, portanto, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, de maneira que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior à qualquer deles.

Nesse sentido, trago à colação:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE PESSOA ADULTA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MOTORA E RETARDO MENTAL.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS
.
COPARTICIPAÇÃO DO AUTOR NO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE
. (...) 2.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde
. 3.
O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
”.
(...)
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.”
(Apelação Cível, No 50113784820208210019, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator
Leonel Pires Ohlweiler
, julgado em: 25-08-2022) (g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
- MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO RE 855.178-SE (TEMA 793) - RECURSO PROVIDO
.
A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável
, segundo as regras de repartição de competências.”
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 2000009-15.2023.8.12.0000, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator Des.
Luiz Tadeu Barbosa Silva
, j. em 17/02/2023) (g.n.)

Por essa razão, eventual bloqueio de valores em caso de descumprimento à determinação judicial, conforme determinado pelo juízo singular, não apresenta contornos de ilegalidade a ponto de suspender, nesse ponto, a decisão de origem.

Ademais, a possibilidade de bloqueio está amparada pelo art. 497 do CPC,
“in verbis”
:

“
Art. 497.

Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz
, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou
determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
”. (g.n.)

Entretanto, na hipótese dos autos, observa-se que a ordem liminar concedida na origem, a despeito da comprovada necessidade da menor, foi determinada com autorização de eventual bloqueio de verba em caso de descumprimento com base em um único orçamento, o que contraria a jurisprudência, inclusive deste Sodalício.

Há de se analisar o acerto (ou não) da decisão recorrida, frente aos requisitos da verossimilhança apresentados na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável.

Assim, a tutela só deve ser antecipada quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme a exegese do art. 300 do CPC.

No caso, repito, a medida de internação compulsória foi determinada e autorizado eventual bloqueio de verbas tomando por base valores apresentados em um único orçamento privado e sobre o tema, registre-se que o STJ já decidiu que:

“[...] Todavia,
é indispensável a adoção de cautelas no trato dos recursos públicos bloqueados e disponibilizados, razão pela qual o CNJ recomenda a cotação de preços nas aquisições judiciais com apresentação de pelo menos 03 (três) orçamentos
. ENUNCIADO No 56.
Havendo depósito judicial ou sequestro de verbas (Bacenjud) para aquisição de medicamentos, produto ou serviço, antes da apreciação do pedido
, (...)
deve-se exigir da parte a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos
, complexa definição de custos (cirurgias, internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros parâmetros poderão ser observados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019). [...] (AREsp 2.086.291, Min. Humberto Martins, DJe de 12/05/2022)” (g.n.).

Nos demais tribunais, inclusive neste Sodalício, tal exigência já foi discutida e a conclusão a respeito não foi destoante. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PESSOA HIPOSSUFICIENTE PORTADORA DE COXARTROSE - CIRURGIA ELETIVA - NECESSIDADE VERIFICADA - TEMA 793 - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS -
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS EM CASO DE PROCEDIMENTO SER REALIZADO NA REDE PRIVADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
. Demonstrada a imprescindibilidade da realização de procedimento cirúrgico por pessoa hipossuficiente, sob pena de agravamento de suas condições de saúde, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.
Havendo sequestro de verbas públicas para realização de tratamento em rede particular deve-se exigir da parte interessada a apresentação prévia de três orçamentos
.”
(TJMS - RAC 0801378-41.2021.8.12.0024, Relator Des.
Julizar Barbosa Trindade
, 2a Câmara Cível, j. em 02/03/2023, Data de Publicação: 03/03/2023)
(g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - CIRURGIA -IMPRESCINDIBILIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS - DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
. Evidencia-se adequada a decisão de primeiro grau, ao assegurar o fornecimento pelo Agravado de cirurgia em favor do Agravante, todavia,
é necessária a juntada de 3 (três) orçamentos para efeito de bloqueio de contas públicas em ações judiciais, cujo objeto é a tutela da saúde, especialmente por se tratar de numerário público, visto que toda cautela é necessária para ter a exata compreensão e dimensão da constrição a ser realizada
.
”
(N.U 1005760-66.2019.8.11.0000, Relator
Marcio Aparecido Guedes
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 05/07/2021, publicado no DJE 13/07/2021) (g.n.)

A despeito da premente necessidade, como a própria decisão de origem consigna, constata-se o caso vem sendo acompanhado pelo juízo desde 2019, de maneira que não há risco iminente que não possa aguardar as providências para a apresentação de três orçamentos, de forma a permitir que o magistrado tenha a exata definição e delimitação do valor a ser eventualmente bloqueado, se for o caso.

No caso, destaco que a decisão de origem já havia determinado em junho/2022 que se
“diligencie em contato com o responsável pelo Centro de Reabilitação Três Irmãs (ID. 85632072, pág. 27/28), por meio de e-mail ou telefone, para que (...)
apresente orçamento pormenorizado e atualizado relativo ao tratamento da adolescente
”
(id. 132401664 - p. 141).

Ante exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para que o juízo de origem determine a apresentação de mais 02 (dois) orçamentos, bem como a atualização do orçamento já constante dos autos, para o fim de validar eventual bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento da ordem liminar concedida, a qual se mantém pelos seus demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023